Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005201-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS FRANCIO - CPF: 014.615.759-15 (AGRAVADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), FORTE FRANCIO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 09.344.310/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DE IMPLANTE DE TRANSCATETER TAVI – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS - TRATAMENTO INDICADO POR EQUIPE MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da parte Autora, bem como a urgência do tratamento e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou a autorização do procedimento médico prescrito.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
(STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

O juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial, sendo, pois, possível a fixação de multa cominatória, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bradesco Saúde S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000242-49.2024.8.11.0088, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o fornecimento de tratamento percutâneo de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica Tavi, bem como demais fármacos e procedimentos clínicos que se fizerem necessários, em favor de Carlos Francio.

A parte Agravante defende, que a decisão hostilizada deve ser reformada, porque não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois o procedimento pretendido, no caso, somente teria cobertura contratual, se estivesse em conformidade com o disposto na Diretriz de Utilização n. 143, Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021.

Afirma que conforme consta da alusiva Diretriz de Utilização, o procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica Tavi, possui cobertura somente para pacientes acima de 75 (setenta e cinco) anos, o que não é o caso dos autos, pois o Agravado tem 73 (setenta e três) anos de idade.

Assevera que a negativa da parte Agravante se deu em conformidade com a Resolução Normativa, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e com o contrato, motivo pelo qual não há como prevalecer a decisão objurgada.

Aduz que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a multa fixada, afigura-se desproporcional e desarrazoado, ante a inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000242-49.2024.8.11.0088, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o fornecimento de tratamento percutâneo de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica Tavi, bem como demais fármacos e procedimentos clínicos que se fizerem necessários, em favor de Carlos Francio.

Colhe-se dos autos que o paciente, Carlos Francio, com com 73 anos de idade, está internado no Hospital Amecor, localizado no Município de Cuiabá, ante o diagnóstico de Estenose de Válvula Aórtica Muito Grave, CID I.35, além de apresentar as seguintes comorbidades:

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doenças e lesões preexistentes (DLP), doença arterial coronoriana (DAC), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), diabetes melittus, arritmias, fibrilação atrial, doença obstrutiva cerebrovascular, coronariopata submetido a angioplastia para tronco e artéria descendente anterior, além de fragilidade senil e biológica.

Consta que após a discussão do quadro clínico do paciente, pela equipe multidisciplinar, foi indicado o tratamento consistente no Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica Tavi, em razão do risco cirúrgico elevado, em caráter de urgência ou com máxima brevidade possível em razão da deteriorização, causada pela insuficiência cardíaca já existente, conforme consta do laudo médico acostado aos autos de origem (id. 140611679 - Pág. 1).

Ante a negativa da requerida em fornecer o tratamento prescrito, ajuizou-se a sobredita ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o fornecimento do procedimento médico indicado.

O juízo a quo, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida, com fulcro no art. 300, caput e § 2o, do CPC, a fim de determinar que a parte requerida forneça o adequado tratamento percutâneo de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica Tavi, juntamente com o fornecimento de outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários e forem pertinentes à patologia descrita na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)[...]

Dessa decisão, recorre a Bradesco Saúde S/A.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme consta do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, verifica-se a probabilidade do direito da parte Autora, já que comprova a contratação do plano de saúde válido e sem carências a serem cumpridas.

A urgência do tratamento e o perigo de dano também foi demonstrada, já que conforme se verifica do relatório médico, o paciente não tem, sequer, condições de alta hospitalar, sem a realização do tratamento prescrito. Confira:

[...] Como trata-se de paciente independente e sem sequelas neurológicas, tem indicação absoluta do implante de válvula aórtica transcateter (TAVI), o mesmo devendo ser realizado com a maior brevidade possível, com risco de comprometer mais a qualidade de vida ou mesmo lhe causando a morte, além de que o mesmo não apresenta condição de alta hospitalar sem o tratamento proposto [...]

Conforme consignado na decisão liminar, o argumento de que na hipótese, o procedimento cirúrgico estaria desprovido de cobertura porquanto a parte Agravada não preencheria os requisitos da Resolução Normativa n. Normativa n. 465/2021, da Agência Nacional de Saúde, não constitui óbice, a autorização da cirurgia, já que pacífico o entendimento de que cabe ao médico que acompanha o paciente, estabelecer o tratamento necessário.

Ademais, o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito, pois conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) (destaquei)

No que concerne à multa cominatória, sabe-se que o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

O artigo 497 e o § 1o do artigo 536, ambos do atual Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ademais, conforme consta do art. 537, §1o do CPC essa multa cominatória não faz coisa julgada material, e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo.

Com relação ao quantum arbitrado, considerando a capacidade financeira da parte Agravante, entende-se razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023). A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados. (N.U 1002966-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024